Tribunal: TJBA
Processo: 8033552-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033552-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO LIMA DA CRUZ Advogado(s): Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS. ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVERTÊNCIA AOS RECORRENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator em tribunais, não se prestando à impugnação de acórdãos emanados de órgãos colegiados. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro na escolha da via recursal adequada, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não configurada dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, mas sim erro inescusável decorrente de desconhecimento das regras processuais mais elementares. 4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível pode caracterizar litigância de má-fé e ensejar aplicação de multa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. 5. Advertência aos recorrentes quanto à observância das normas processuais. 6. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8033552-96.2023.8.05.0000, em que figura como agravante RONALDO LIMA DA CRUZ e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.